Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600692-03.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600692-03.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600692-
03.2024.6.16.0115, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Republicanos - Verê - PR
- Municipal, nas Eleições Municipais de 2024, tendo em vista que as irregularidades apontadas
impediram o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral. (Prestação de contas de campanha
eleitoral referente as eleições municipais de 2024 apresentadas pelo Partido Republicanos do
município de Verê, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foram encontradas falhas, como:
não entrega da prestação de contas parciais; falta de abertura de conta bancária e
consequentemente a falta de extratos bancários.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REPUBLICANOS - VERE - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
TAINARA CARLA CECAGNO (ADVOGADO)
ANDERSON ANDRE MIRANDA (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673474
08/08/2025
18:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44673474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818243592300000043612641
Número do documento: 25080818243592300000043612641
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:55:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.976
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
0600692-
03.2024.6.16.0115 – Verê – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: REPUBLICANOS - VERE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: TAINARA CARLA CECAGNO - OAB/PR116917
ADVOGADO: ANDERSON ANDRE MIRANDA - OAB/PR89556
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas eleitorais do PARTIDO REPUBLICANOS - VERÊ/PR, referente às eleições
municipais de 2024, desaprovadas em primeira instância devido à ausência de abertura de conta bancária
específica para "Doações para Campanha" e à falta de extratos bancários.
2. O partido recorreu, alegando a não obrigatoriedade de abertura de conta bancária por não ter havido
movimentação financeira e a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade.
3. A sentença aplicou a sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário por três meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura da conta bancária específica
para "Doações para Campanha", referente às eleições de 2024, é causa suficiente para a desaprovação das
contas, mesmo que não tenha havido movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44673474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818243592300000043612641
Número do documento: 25080818243592300000043612641
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:55:12
5. A abertura de contas bancárias específicas é obrigatória para partidos e candidatos, conforme o art. 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o art. 22 da Lei nº 9.504/97, mesmo que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros.
6. A ausência de abertura da conta bancária impossibilita a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre a
movimentação financeira da campanha, configurando vício grave.
7. A alteração do artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, que desobriga a prestação de contas quando
não houver movimentação financeira, aplica-se somente à prestação de contas anual, e não às contas de
campanha eleitoral.
8. Não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame,
diante da expressa determinação legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de campanha.
Tese de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica para "Doações para Campanha" é causa suficiente
para a desaprovação das contas, mesmo que não tenha havido movimentação financeira.
2. A obrigatoriedade de abertura de contas bancárias para fins eleitorais é uma exigência legal, visando
garantir a transparência e a fiscalização da movimentação de recursos.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, §§ 2º e 4º;
Lei dos Partidos Políticos, art. 32, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060083557, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 19/02/2025;
TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044492, Acórdão nº 65967, PALMAS - PR,
Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/08/2025

Num. 44673474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818243592300000043612641
Número do documento: 25080818243592300000043612641
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:55:12
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANOS - VERÊ/PR.
Publicado o edital (id. 44580420), não houve proposição de impugnação (id. 44580421).
No parecer conclusivo (id. 44580512) houve a manifestação pela desaprovação das contas,
porque não houve a abertura de conta bancária obrigatória destinada ao recebimento de
“Doações para Campanha”, e devido a ausência dos extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos do “Fundo Partidário”, “FEFC” e “Outros Recursos”.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44580515).
A sentença de id. 44580516 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº. 9.504/1997 e art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, aplicando, nos termos do
artigo 74, §5º e §7º da Res. TSE nº 23.607/2019, de forma razoável e proporcional, a sanção de
suspensão das cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de três meses, no ano seguinte ao trânsito
em julgado da presente decisão.
O prestador de contas apresentou Embargos de Declaração, id. 44580522, os quais foram
rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44580524.
Inconformado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44580530), alegando que a r. sentença deixou de aplicar a legislação eleitoral vigente e não
considerou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância. Quanto à ausência
de abertura de contas bancárias, sustenta que o Diretório Municipal não recebeu verbas
partidárias no exercício de 2024, inexistindo, portanto, movimentação financeira. Argumenta,
ainda, ser aplicável ao caso a alteração do artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, que
desobriga a prestação de contas quando não houver movimentação financeira, bastando, para
tanto, a apresentação da declaração de ausência de movimentação. Aduz, também, que o artigo
28, §4º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019 dispõe que a ausência de abertura de conta bancária
não enseja, por si só, a desaprovação das contas quando comprovada a ausência de
movimentação de recursos. Por fim, sustenta que somente se pode exigir a abertura de conta
bancária, de qualquer natureza, se houver arrecadação ou gastos de recursos destinados à
campanha eleitoral, o que não ocorreu no caso em tela e que a irregularidade apontada por si só
não deve ser motivo suficiente para gerar a desaprovação das contas. Ao final, requereu o
recebimento e conhecimento do recurso e, no mérito, a reforma da r. sentença e consequente
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, afastando-se a imposição de sanção.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral Interposto. (id. 44619508)
É o relatório.

Num. 44673474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818243592300000043612641
Número do documento: 25080818243592300000043612641
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:55:12

VOTO

II.i. Admissibilidade
A intimação da r. sentença, integrada pela decisão dos aclaratórios, ocorreu em 30/05/2025,
sexta-feira, (id. 44580527), sendo o recurso eleitoral protocolado em 04/06/2025, dentro do prazo
de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2024 está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No mérito, as contas do recorrente, referente às eleições de 2024, foram desaprovadas pelo
Juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos em razão de irregularidades insanáveis que
impediram o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Embora o juiz sentenciante tenha fundamentado a desaprovação das contas na omissão da
entrega das prestações de contas parciais e na ausência de abertura de conta bancária, o que
consequentemente resultou na falta de extratos bancários, as razões recursais abordam
exclusivamente a questão da ausência de abertura de conta bancária.
Portanto, o cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da conta
“doações para a campanha” referente às eleições de 2024.
Colhe-se da r. sentença de 1º Grau a seguinte análise da irregularidade (id. 44580516):
A Justiça Eleitoral tem exercido um importante papel no controle dos gastos nas campanhas
eleitorais. O legislador trouxe significativas alterações legais, a fim de viabilizar um controle mais
expressivo por parte do Poder Judiciário.
A prestação de contas é um processo que tem como objetivo dar maior transparência aos gastos
ocorridos durante a campanha eleitoral, determinando a lei que os candidatos e partidos prestem
contas dos recursos arrecadados e gastos. Esse tipo de controle tem o sentido de cercear o abuso
de poder econômico, verificando a regularidade, confiabilidade e consistência das contas eleitorais.
No decorrer do processo foram demonstradas falhas, quais sejam, não entrega da prestação de
contas parciais, somadas a falta de abertura de conta bancária e consequentemente a falta de
extratos bancários.

Num. 44673474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818243592300000043612641
Número do documento: 25080818243592300000043612641
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:55:12
A legislação eleitoral acima citada sobre o presente assunto assim dispõe em seu artigo 8º e § 1º,
I:
"Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista
no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
(...)."
Assim, deixou o partido político de cumprir com um requisito essencial para a análise das
presentes contas, ou seja, a abertura de conta bancária, a qual é exigência legal (art. 8°, da Res.
23607/2019 do TSE) para possibilitar a transparência da movimentação e dar sustentação ao
examinador, ainda que não tenha havido arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
Sem a abertura da respectiva conta bancária, não há como se aprovar as contas apresentadas.
Assim sendo, considerando a não entrega da prestação de contas parciais, somada a ausência de
abertura de conta bancária, e, consequentemente a falta de extratos bancários, acolho o parecer
do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no artigo 30, “III” da Lei 9.504/1997 e artigo 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/19, e julgo DESAPROVADAS AS CONTAS apresentadas pelo
REPUBLICANOS - VERÊ - PR - MUNICIPAL, nas Eleições Municipais de 2024, tendo em vista
que as irregularidades apontadas impediram o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Nos termos do artigo 74, parágrafos 5° e 7°, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, aplico, de forma
razoável e proporcional, tendo em vista a ausência de movimentação financeira, a sanção de
suspensão das cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de três meses, no ano seguinte ao trânsito
em julgado da presente decisão.

Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de quem não
promover a abertura de conta corrente "Outros Recursos" em Instituição Bancária nas eleições
2024:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA "OUTROS
RECURSOS". DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais de Adauto Fornazieri, candidato ao cargo de vereador em
Arapongas/PR nas eleições de 2024, desaprovadas por sentença em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para "outros recursos", inviabilizando a análise da
movimentação financeira da campanha. O candidato interpôs recurso alegando nulidade
processual por ausência de intimação específica após o parecer técnico conclusivo e,
subsidiariamente, pleiteando a aprovação das contas com ou sem ressalvas.

Num. 44673474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818243592300000043612641
Número do documento: 25080818243592300000043612641
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:55:12
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da ausência de
intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo; (ii) estabelecer se a ausência
de abertura de conta bancária específica para "outros recursos", ainda que não tenha havido
arrecadação externa, é causa suficiente para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo não configura
nulidade processual quando não são apontadas irregularidades novas, conforme os arts. 72 e 73
da Resolução TSE nº 23.607/2019, entendimento corroborado pela jurisprudência eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória, independentemente
de haver arrecadação ou movimentação financeira privada, conforme art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019 e art. 22 da Lei nº 9.504/97. Sua ausência inviabiliza a fiscalização pela Justiça
Eleitoral e constitui irregularidade grave suficiente para desaprovação das contas.
Jurisprudência consolidada do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais rejeita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar contas com ressalvas na hipótese
de ausência de abertura de conta bancária específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação específica após a emissão de parecer técnico conclusivo não gera
nulidade processual, salvo quando identificadas irregularidades novas.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória, independentemente
de arrecadação ou movimentação financeira, sendo a inobservância causa suficiente para
desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º, 72, 73 e 74; Lei nº
9.504/97, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, publ. 24/10/2024; TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André Ramos Tavares, publ.
19/08/2024; TRE–PR, REl 060013871, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060083557, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 19/02/2025)
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas Eleições de
2024, no município de Palmas/PR, em face de sentença que desaprovou suas contas de
campanha por ausência de abertura de conta bancária específica, conforme art. 30, I, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A Sentença do Juízo da 032ª Zona Eleitoral concluiu que a falta de abertura de conta bancária

Num. 44673474 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818243592300000043612641
Número do documento: 25080818243592300000043612641
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:55:12
impossibilitou a verificação dos gastos de campanha.
O recorrente alegou a desnecessidade de abertura da conta em razão do indeferimento de seu
registro de candidatura antes da realização de arrecadações ou despesas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo desprovimento do recurso, considerando a
irregularidade grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de conta bancária
específica, ainda que não haja movimentação financeira e o registro de candidatura tenha sido
indeferido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, enseja a desaprovação das contas de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 4º, II, excepciona a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária apenas quando o indeferimento do registro de candidatura ocorre dentro do prazo
de 10 dias da emissão do CNPJ e não há arrecadação ou despesas de campanha, situação que
não se verificou no caso.
O indeferimento do registro ocorreu após o decêndio legal, o que impôs ao candidato a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária, ainda que não houvesse movimentação financeira.
Irregularidades na prestação de contas que comprometem a transparência e a análise das
informações configuram falhas graves, justificando a desaprovação.
Conforme jurisprudência aplicável, a não abertura de conta bancária específica é irregularidade
grave, independente de movimentação financeira. Precedentes: PCE nº 060141307 (TRE–PB,
2023) e PCE–CAND nº 060252294 (TRE–MA, 2023).
Doutrina relevante sustenta que a omissão de dados financeiros em prestação de contas
compromete a confiabilidade e transparência, conforme José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14ª
ed., cap. 15.2.4).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de campanha.

Tese de julgamento: "A ausência de abertura de conta bancária específica de campanha eleitoral,
fora das exceções previstas no art. 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constitui
irregularidade grave, comprometendo a transparência e a regularidade das contas e ensejando sua
desaprovação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, I.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º e 53, II.
Jurisprudência relevante citada:
PCE nº 060141307, TRE–PB, Acórdão nº 16046153, 2023.
PCE–CAND nº 060252294, TRE–MA, 2023.

Num. 44673474 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818243592300000043612641
Número do documento: 25080818243592300000043612641
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:55:12
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044492 Acórdão nº 65967, PALMAS -
PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025)

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamentam os arts.
8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições, como se
vê:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha. Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Veja-se que o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19 regulamenta a obrigação e estabelece em
seu § 2º, que a exigência deve ser cumprida ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista
no art. 13 desta Resolução.
[...] II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

De conseguinte, a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação
dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira no período eleitoral e conduz, por si só, à
desaprovação das contas.
Nesse sentido, o partido deveria ter promovido a abertura da conta bancária de campanha,
independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão configura
irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação financeira da
campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Quanto à alegação da recorrente de que se aplicaria ao caso a alteração do artigo 32, § 4º, da Lei
dos Partidos Políticos que prevê que “toda esfera municipal de partido político que não tenha
movimentado recursos financeiros ou estimável dinheiro, fica desobrigado a prestar contas à
Justiça Eleitoral” não merece prosperar.
O recorrente confunde prestação de contas anual com a prestação de contas referente às
campanhas eleitorais. O dispositivo mencionado pelo recorrente se aplica somente à prestação
de contas anuais, conforme se extrai do texto legal.

Num. 44673474 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818243592300000043612641
Número do documento: 25080818243592300000043612641
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:55:12
Art. 32 O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.

Em se tratando de prestação de contas de campanha eleitoral é obrigatório que todos os
candidatos e partidos devem abrir as contas bancárias específicas para a movimentação dos
recursos provenientes. Dessa forma, mesmo que não tenha havido recebimento de recursos que
devem ser declarados sob a rubrica “Outros Recursos”, ou seja, recursos que não sejam
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC ou do Fundo Partidário
era necessária e obrigatória a abertura da conta respectiva para cada rubrica.
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza
o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha, bem como
viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso em exame.
Diante disso, não há margem para interpretação diferente sobre o assunto em questão, já que a
exigência mencionada é resultado direto do texto da lei aplicável. O objetivo dessa exigência é
garantir o registro confiável de qualquer movimentação de recursos por partidos políticos e
candidatos.
Portanto, de tudo o que aqui se expôs, considero que não há reparos a serem feitos na sentença
de origem, devendo o recurso eleitoral ser conhecido e, no mérito, desprovido.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, para
o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau, mantendo a desaprovação das contas
relativas às eleições de 2024 apresentadas pelo recorrente PARTIDO REPUBLICANOS em
Verê/PR.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral

Num. 44673474 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818243592300000043612641
Número do documento: 25080818243592300000043612641
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:55:12
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600692-
03.2024.6.16.0115 - Verê - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: REPUBLICANOS - VERE - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: TAINARA CARLA CECAGNO - PR116917, ANDERSON ANDRE MIRANDA -
PR89556, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS
- PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani,
desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela
Junior, Vanessa Jamus Marchi, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025